Tribunal: TJSP
Processo: 2197915-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE. É admitida a regra da inclusão das dívidas de trato sucessivo, a que alude o art. 323 do CPC no processo de execução. Aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial (arts. 318, § único, e 771, § único, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.